Tribunal: TJDFT
Processo: 0001028-28.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001028-28.2019.8.07.0014 RECORRENTE: JERFFESON BEZERRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. CRIME PRATICADO ENQUANTO O RÉU CUMPRIA PENA EM REGIME DOMICILIAR. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. BIS IN IDEM AFASTADO. EXASPERAÇÃO DA PENA MANTIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MANTIDO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO PELA DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA PROVISÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação. 2. Deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade em razão de o crime ter sido cometido no período em que o réu cumpria pena em regime domiciliar, não havendo falar que a referida negativação se deveu ao histórico criminal do réu. 3. Na primeira fase da dosimetria da pena, apesar de não haver determinação objetiva sobre o quantum de aumento, a jurisprudência tem adotado a razão de 1/8 sobre cada circunstância desabonadora a incidir sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo descritos no tipo penal. 4. Deve ser mantido o regime semiaberto quando a pena é inferior a 4 (quatro) anos e o réu é reincidente. 5. Deve ser mantida a prisão preventiva se o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, se a manutenção foi ratificada na sentença condenatória e se foram mantidos os requisitos autorizadores da prisão cautelar, não havendo falar, assim, em fundamentação genérica do Juízo singular. 6. O regime semiaberto é compatível com a prisão cautelar, desde que presentes os requisitos da preventiva. 7. Expedida a carta de Guia Provisória relativa ao réu, compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais proceder à análise da detração e da progressão de regime, por força do artigo 66, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei de Execução Penal, notadamente quando se tratar de réu reincidente. 8. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, alegando inexistência de fundamentação idônea para exasperação da pena em patamar superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 59 do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003